Tribunal: TJDFT
Processo: 0000614-60.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (CP, ARTIGO 180 § 3o). BICICLETA RECEBIDA POR EMPRÉSTIMO, QUE, PELA CONDIÇÃO DE QUEM A OFERECEU, DEVERIA O ACUSADO PRESUMIR A OBTENÇÃO POR MEIO CRIMINOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em receber, em 15.2.2019, na Quadra 3 (comercial), em frente à Loja 1, Setor Leste, Gama/DF, bicicleta aro 26, de fabricação artesanal, com quadro de bambu, que, pela condição de quem a ofereceu, deveria ter presumido a origem lícita do produto. Abordagem do acusado por policiais em patrulhamento de rotina, e com ele foi encontrada a bicicleta que seria objeto material do crime de furto (ocorrência policial n. 1.059/2019).
II. A tipicidade do crime de receptação culposa exige que o autor tenha noção da origem ilícita do objeto material do crime, a considerar: (i) a sua natureza; (ii) a desproporção entre o valor e o preço; ou (iii) a condição de quem o oferece (Precedentes: TJDFT, 2a T. Recursal, acórdão 1012832; 1a T. Recursal, acórdão 871566).
III. No caso concreto, desponta a harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policial militar, vítima do crime de furto de bicicleta e adquirente do bem supostamente furtado) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 1.059/2019 – ID 26501179, p. 4/8; Auto de apresentação e apreensão n. 71/2019 – ID 26501179, p. 9). No ponto, não se extrai contradição relevante entre os depoimentos testemunhais em sede investigativa (ID 26501179, p. 6 e 7) e em juízo (IDs 26501375 a 26501377): o recorrente recebeu por empréstimo bicicleta “artesanal” de bambu e com “peças caras” de “conhecido seu da vizinhança” (testemunha I.V.M.C., “menor de idade” à época dos fatos, cuja alcunha é “neguinho”), que, em seu depoimento judicial, afirmou ter dito ao acusado que a comprou na Feira Azul do Gama-DF.
IV. Por conseguinte, irrefutável que o réu recebeu bicicleta com características ímpares, que, pela condição de quem a ofereceu, sobretudo pelas informações que foram passadas pela testemunha I.V.M.C. ao recorrente, deveria presumir-se a obtenção dela por meio criminoso.
V. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 180, § 3o do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (um mês de detenção).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.